Tribunal: TJMT
Processo: 1008034-50.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008034-50.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAGE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.806.347/0001-39 (RECORRENTE), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO POR VICIO OCULTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATAERIAIS E MORAIS-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS EIRELI opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido sob o argumento que em ação anterior ficou decidido que o automóvel por ter mais de dez anos de uso apresenta desgastes naturais, o que não foi observado nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja julgado procedente o pedido posto na inicial.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso não foi provido, senão vejamos:

“Isso porque,
a empresa demandante demonstrou através de fotos, vídeos, áudios e um processo distribuído pela ora recorrente em momento anterior (id. 179501033/ 179501046), a preexistência dos vícios ocultos a aquisição do veículo, sendo constatado peças do motor soldadas e outras coladas com cola.

Ademais, demonstrou ainda, que em decorrência de tais vícios suportou gastos na importância de 27.780,00 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta reais), conforme nota fiscal dos serviços aportado ao processo (id. 179501035).

Por fim, tendo em vista que a recorrida, em momento oportuno, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, tenho pela manutenção da sentença exarada”

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024